Tribunal: TRF3
Processo: 5016374-44.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
57/261)

5016374-44.2024.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016374-44.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AGRAVANTE: JOSE BARTOLOMEU DE SOUSA LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE BARTOLOMEU DE SOUSA LIMA - SP67925-A

AGRAVADO: HENRIQUE BERKOWITZ

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HENRIQUE BERKOWITZ - SP86513-A

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HILDA DA SILVA NASCIMENTO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. LITÍGIO ENTRE ADVOGADOS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA, na forma do art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que denegou provimento ao agravo de instrumento. O agravante alega que a determinação de restrição patrimonial (manutenção dos honorários em depósito judicial) é injustificada e inviabiliza o exercício de sua profissão. A parte adversa apresentou manifestação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a imediata liberação dos honorários depositados ou se se justifica a manutenção do depósito judicial até que seja dirimida, em ação própria, a controvérsia sobre a titularidade dos honorários entre advogados.III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que as razões recursais configuram mera reafirmação de inconformismo com o provimento judicial anterior, sem alteração substancial do quadro fático ou jurídico.

Aplicou-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, havendo mais de um advogado postulando o recebimento de honorários, a controvérsia sobre a titularidade deve ser solucionada em ação autônoma perante o juízo competente, conforme precedentes indicados no voto.

Verificou-se que a destinação da verba honorária é objeto da ação no 0020904-53.2013.8.26.0562, em tramitação na 6a Vara Cível da Comarca de Santos/SP, razão pela qual se manteve o depósito judicial até decisão naquela sede ou comunicação de composição entre as partes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Quando há litígio entre advogados quanto à titularidade de honorários, a controvérsia deve ser resolvida em ação autônoma perante o juízo competente.

É legítima a manutenção dos honorários em depósito judicial até a solução da questão na ação competente ou até a comunicação judicial de composição entre as partes.

O agravo interno não merece provimento quando limita-se a reafirmar inconformismo sem apresentar fato ou fundamento novo capaz de alterar a convicção da decisão agravada.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 26.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.207.216/SP (2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/02/2011); REsp 713.367/SP; AgRg nos EREsp 36.319/GO; REsp 766.279/RS.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016374-44.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AGRAVANTE: JOSE BARTOLOMEU DE SOUSA LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE BARTOLOMEU DE SOUSA LIMA - SP67925-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HENRIQUE BERKOWITZ - SP86513-A

AGRAVADO: HENRIQUE BERKOWITZ

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HILDA DA SILVA NASCIMENTO

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HILDA DA SILVA NASCIMENTO

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interposto por JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA, na forma do artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, alega o agravante que, ao estabelecer restrição patrimonial injustificada, a r. decisão acaba por inviabilizar o legítimo exercício da profissão do agravante, subvertendo o caráter de segurança jurídica que deve orientar o cumprimento de sentença.

A parte adversa ofereceu manifestação.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação em relação ao provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada:

Como se depreende das razões expendidas pelo agravante, há divergência quanto à titularidade dos honorários devidos na ação originária, em razão de litígio entre os advogados contratados pela parte autora.

Em tal cenário, destaco que o STJ firmou entendimento no sentido de que, havendo mais de um causídico postulando o recebimento dos honorários, sejam sucumbenciais ou contratuais, a disputa deve ser solucionada em ação própria, perante o órgão jurisdicional competente, consoante se depreende do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 26 DA LEI 8.906/94. PRETENSÃO DE HONORÁRIOS, POR PARTE DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES, QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE.

1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo (REsp 713.367/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial,

Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95).

2. Por outro lado, o art. 26 da Lei 8.906/94 impede que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. Extrai-se, a contrario sensu, que não há óbice para que o advogado substabelecido, sem reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários, sendo descabida a intervenção do advogado substabelecente. Assim, não há falar em ofensa ao artigo em comento.

3. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que "a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma" (REsp 766.279/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006).

4. Recurso especial não provido.

(2a Turma, REsp no 1.207.216/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/02/2011).

No caso em tela, a controvérsia quando à destinação da verba honorária relativa à presente demanda é objeto da ação no 0020904-53.2013.8.26.0562, em tramitação perante a 6a Vara Cível da Comarca de Santos/SP, instância adequada para tal mister.

Portanto, merece ser mantida a decisão agravada que determinou que Os honorários advocatícios serão mantidos em depósito judicial até que a questão acerca dos valores seja dirimida no foro competente ou mediante informação ao Juízo de uma composição das partes.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. LITÍGIO ENTRE ADVOGADOS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA, na forma do art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que denegou provimento ao agravo de instrumento. O agravante alega que a determinação de restrição patrimonial (manutenção dos honorários em depósito judicial) é injustificada e inviabiliza o exercício de sua profissão. A parte adversa apresentou manifestação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a imediata liberação dos honorários depositados ou se se justifica a manutenção do depósito judicial até que seja dirimida, em ação própria, a controvérsia sobre a titularidade dos honorários entre advogados.III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que as razões recursais configuram mera reafirmação de inconformismo com o provimento judicial anterior, sem alteração substancial do quadro fático ou jurídico.

Aplicou-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, havendo mais de um advogado postulando o recebimento de honorários, a controvérsia sobre a titularidade deve ser solucionada em ação autônoma perante o juízo competente, conforme precedentes indicados no voto.

Verificou-se que a destinação da verba honorária é objeto da ação no 0020904-53.2013.8.26.0562, em tramitação na 6a Vara Cível da Comarca de Santos/SP, razão pela qual se manteve o depósito judicial até decisão naquela sede ou comunicação de composição entre as partes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Quando há litígio entre advogados quanto à titularidade de honorários, a controvérsia deve ser resolvida em ação autônoma perante o juízo competente.

É legítima a manutenção dos honorários em depósito judicial até a solução da questão na ação competente ou até a comunicação judicial de composição entre as partes.

O agravo interno não merece provimento quando limita-se a reafirmar inconformismo sem apresentar fato ou fundamento novo capaz de alterar a convicção da decisão agravada.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 26.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.207.216/SP (2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/02/2011); REsp 713.367/SP; AgRg nos EREsp 36.319/GO; REsp 766.279/RS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão